Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou ao fornecimento de bomba de infusão de insulina prescrita a menor portador de diabetes tipo I.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia quanto à alegada omissão do acórdão embargado no enfrentamento de dispositivos legais e do Tema 1316 do STJ, bem como à suposta legitimidade da negativa de cobertura com base em exclusão contratual e ausência no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou, de forma fundamentada e suficiente, os argumentos apresentados pela parte, inclusive quanto à classificação da bomba de insulina como dispositivo médico e não como medicamento, conforme entendimento da ANVISA.
4. A necessidade clínica urgente foi comprovada por relatório médico fundamentado, que evidenciou risco iminente de morte diante de hipoglicemias graves de difícil controle com métodos convencionais.
5. A Lei no 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, sendo possível a cobertura de tratamento prescrito fora da listagem, desde que observados os critérios legais.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a obrigatoriedade da cobertura em situações similares, não havendo omissão a ser sanada.
7. A referência ao Tema 1316 do STJ é desinfluente para o julgamento da causa, pois até o momento não houve decisão de mérito sobre a matéria discutida. A suspensão determinada pela Corte restringe-se aos recursos especiais e aos agravos em recursos especiais que versem sobre o tema e estejam em tramitação no STJ ou nos tribunais de origem, sendo, portanto, desnecessária qualquer manifestação a seu respeito neste acórdão.
8. A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “É incabível a reapreciação do mérito da decisão por meio de embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A negativa de cobertura por plano de saúde de bomba de infusão de insulina, dispositivo médico essencial e prescrito em caráter de urgência, revela-se indevida à luz da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada, sendo irrelevante sua exclusão contratual ou ausência no rol da ANS."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.